Tribunal: TCU
Processo: 006.828/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4963/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.828/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arihana Marreiro Bezerra e Silva (XXX.202.603-XX); Cleonice Soares de Menezes (XXX.601.813-XX); Eloi Victor Marinho (XXX.716.867-XX); Isabele Cristina Duarte Serafim (XXX.233.453-XX); Jose Lopes Neto (XXX.047.263-XX); Maria Cidiane Barros Rodrigues (XXX.589.493-XX); Max Victor Gonçalves Lima (XXX.644.583-XX); Otoniel Martins e Silva (XXX.692.123-XX); Raimundo Nonato Lopes Neto (XXX.266.253-XX); Rair Janael Sousa de Almeida (XXX.605.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.